Tribunal: TJES
Processo: 0011311-10.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011311-10.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
VALOR DA
RES
FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONTUMÁCIA DELITIVA DO RÉU. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONSTATAÇÃO. SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. SÚMULA 567 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece que a
res
furtiva não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época do fato para fins de aplicação do princípio da bagatela.

2. Hipótese em que os bens furtados foram avaliados em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), o que equivale a aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. Conforme orientação da Corte da Cidadania
“'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
'
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

4. Hipótese em que o acusado responde a outras ações penais por por furtos cometidos contra supermercados, o que indica a contumácia delitiva do réu na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

5. Nos termos da Súmula nº 567 do STJ, “[s]i
stema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.

6. O
fato de o acusado ter sido isoladamente monitorado pelos vigilantes
não conduz à inexorável conclusão de se tratar de crime impossível, eis que, mesmo assim, há a possibilidade de o crime ocorrer.
Precedentes STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso em sentido estrito para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal, a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por força do princípio da insignificância, dado o valor reduzido da
res
furtiva.

Em caráter subsidiário, aduz a necessidade de reconhecimento de crime impossível, eis que restou comprovado que “
a funcionária do supermercado aduziu que o réu foi monitorado por ela e pelas câmeras de vídeo desde o momento em que ingressara no salão do hipermercado”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado em razão do princípio da bagatela e, subsidiariamente, ante a constatação de crime impossível.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5544555), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal, a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por força do princípio da insignificância, dado o valor reduzido da
res
furtiva.

Em caráter subsidiário, aduz a necessidade de reconhecimento de crime impossível, eis que restou comprovado que “
a funcionária do supermercado aduziu que o réu foi monitorado por ela e pelas câmeras de vídeo desde o momento em que ingressara no salão do hipermercado”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado em razão do princípio da bagatela e, subsidiariamente, ante a constatação de crime impossível.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, narrando que, no dia 14/07/2021, por volta das 10h30, dentro do “Supermercado Sempre Tem”, localizado na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado furtou duas garrafas de gin, avaliadas em R$ 341,40 (trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).

Narra a peça acusatória que a ação do denunciado foi observada pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento, sendo que os funcionários do setor de segurança comunicaram o fato a uma funcionária, a qual passou a acompanhar a movimentação do acusado e visualizou o momento em que ele furtou as mercadorias e se dirigiu para saída do supermercado, tendo sido abordado por seguranças no estacionamento do supermercado.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, afastando a aplicação do princípio da insignificância, em virtude do valor da
res
furtiva e, quanto ao crime impossível, entendeu que “
ainda que o réu estivesse sendo monitorado, não foi suficiente para impedir a prática delitiva do mesmo”,
de modo que não resta configurado o crime oco.

Com efeito,
“
s
edimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Além disso, a jurisprudência do STJ estabelece que a
res
furtiva não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época do fato para fins de aplicação do princípio da bagatela:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 109,71 (cento e nove reais e setenta e um centavos), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Esta Corte "tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente" (AgInt no AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016). 3. Na hipótese, e excepcionalmente, são inequívocos a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade, a mínima ofensividade da conduta e, ainda, a inexpressiva lesão jurídica ocasionada, tendo em vista que se trata da subtração de 2 garrafas de bebida, cujo valor não ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não podendo ser desprezado, ainda, o fato de elas terem sido prontamente recuperadas e de o delito ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.299.771/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

No caso, conforme se verifica dos documentos contidos no inquérito policial, os bens furtados foram avaliados em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), o que equivale a aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, como pontuado pelo
Parquet
e em consulta ao Sistema E-Jud, pude observar que, 12 (doze) dias após os fatos ora analisados, o acusado fora autuado por furto de duas peças de carne pertencentes a um outro supermercado, sendo que, em tal caso, restou reconhecida a atipicidade da sua conduta, em acórdão desta Relatoria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA DO CRIME. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pesem os fundamentos da sentença, que absolveu o acusado por insuficiência de prova da autoria delitiva, assiste razão ao Ministério Público quanto à existência de prova judicializada, na medida em que um dos policiais ouvidos em Juízo recordou-se dos fatos, afirmando que um fiscal do estabelecimento deteve o acusado, o qual conversou com o agente público e assumiu que subtraiu o pedaço de carne porque estava precisando. 2. Como se sabe, "consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (STJ, AgRg no HC n. 750.249/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 3. O princípio da insignificância é aplicável no caso concreto, porque o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo o réu dito ao policial que atendeu a ocorrência que realizou o furto de um pedaço de carne porque estava precisando. Além disso, o objeto restituído ao estabelecimento comercial. 4. Uma única condenação criminal, ainda não transitada em julgado não é suficiente para demonstrar a habitualidade delitiva do acusado e atrair expressividade da lesão jurídica. Assim vem decidindo o STJ em hipóteses análogas, de furto de carne de supermercado, mesmo em casos mais gravosos do que o presente, em que há reincidência, ou que o valor do bem supera 10% do salário-mínimo. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011767-57.2021.8.08.0048, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/07/2023)

Se não fosse o bastante, em maio do corrente ano (2023) o acusado fora novamente autuado (0003737-62.2023.8.08.0048) pela prática, em tese, de furto cometido contra um supermercado, elemento este que somente reforça a contumácia delitiva do acusado na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Isso porque conforme orientação da Corte da Cidadania
“'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
'
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Em relação a tese de crime impossível, saliento que, nos termos da Súmula nº 567 do STJ, “[s]i
stema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.

A despeito dos argumentos do apelante no sentido de que, desde a sua entrada no estabelecimento comercial, fora acompanhado pela fiscal patrimonial do supermercado e pelos vigilantes, pontuo que a jurisprudência do STJ orienta que tais fatos, isoladamente, não conduzem à inexorável conclusão de se tratar de crime impossível, eis que, mesmo assim, há a possibilidade de o crime ocorrer, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 567/STJ. 1. Ressalta-se que o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tem respaldo nas disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno. Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade.
2. "A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.385.621/MG, DJe 2/6/2015)" (HC n. 357.795/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.123.558/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SÚMULA N. 567/STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (STJ, Súmula n. 567, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016).
2. A vigilância dirigida pessoalmente a determinado Réu em estabelecimento não é causa para reconhecer de maneira apriorística a atipicidade da conduta.
3. "Para reverter as afirmativas da Corte Estadual no sentido de que houve a inversão da posse dos bens ou de que a recorrente saiu do estabelecimento comercial com as mercadorias nos dois delitos implicaria rever fatos e provas, o que encontra impeço pela Súmula n. 7/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 2.073.614/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022). 4. Mérito da manifestação da Procuradoria-Geral da República acolhido. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 790.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.